Tribunal: TJSP
Processo: 2160682-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SEGURO DE AUTOMÓVEL – DANOS CORPORAIS A TERCEIRO(MORTE) – MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO DP III – RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, III.8 E III.15 – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2160682-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes GABRIEL
FERNANDO NETTO, FABIANA NETTO e PRISCILA GRAZIELA NETTO, é agravada
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160682-94.2020.8.26.0000 -Voto no 48415
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2160682-94.2020.8.26.0000
COMARCA DE SUMARÉ
AGRAVANTE: GABRIEL FERNANDO NETTO E OUTROS
AGRAVADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
VOTO No 48.412
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL SEGURO DE
AUTOMÓVEL DANOS CORPORAIS A TERCEIRO(MORTE)
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO DP III RESOLUÇÃO No
623/2013, ART. 5o, III.8 E III.15
RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
execução de título extrajudicial, da decisão que determinou
emenda da inicial por não se dispor de título executivo sem
assinatura do devedor, nos termos do art. 784, inciso III, do
CPC.
Sustentam os agravantes ser dispensável a
assinatura da seguradora, pois o contrato é de adesão. Há
título executivo pela emissão da apólice, nos termos do art.
784, inciso VI, do CPC. Pedem reforma.
É o Relatório.
O suposto crédito tem origem em apólice de
seguro de automóvel por cobertura pela morte de terceiro em
acidente de veículo, em que houve recebimento de uma parte em
termo de acordo extrajudicial, pretendendo os agravantes
receber a diferença prevista na apólice(fls. 1/3, 26/28,
autos principais).
Na matéria, dispõe a Terceira Subseção da
Seção de Direito Privado de competência preferencial para
julgamento de ações e execuções referentes a seguro de vida e
acidentes pessoais, e de ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, e que digam respeito ao respectivo
seguro, obrigatório ou facultativo(Resolução no 623/2013,
art. 5o, III.8 e III.15).
Pelo exposto, não conheço do recurso, com
determinação de remessa e redistribuição a uma das Câmaras do
DP III.
MATHEUS FONTES
Relator